Tribunal: STF
Processo: RE 268700
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO JUDICIAL. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



      1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. CPC, ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO - INAPLICABILIDADE DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POSTERIOR À FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. 



    1. Consoante estatui o art. 60, caput, da LICC, e também de acordo com os postulados da Teoria Geral do Direito e, em especial, das normas de direito intertemporal, a lei dispõe para o futuro. Assim, somente pode ter efeitos retroativos quando houver disposição expressa nesse sentido e, mais do que isso, desde que respeitadas as situações regularmente constituídas. 



    2. A nova redação do art. 741 do CPC, com a inclusão de seu parágrafo único, pretende emprestar força normativa à decisão do STF em matéria constitucional. O julgado do STF, todavia, não pode retroagir, de modo a afetar a coisa julgada regularmente constituída antes de sua prolação, pois sequer, à lei se reconheceu tal capacidade. 



    3. Tendo o decisum condenatório (que reputou inconstitucional a expressão nominal contida no inc. I do art. 20 da Lei n. 8.880/94) transitado em julgado antes da decisão do STF n. RE n. 313.382-SC, inviável a invocação do disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC (acrescido inicialmente pela MP n. 1.997-37/2000 e atualmente em vigor por força da Lei n. 11.232/2005). 



    4. Sentença reformada para dar seguimento aos procedimentos de cumprimento da sentença” (fl. 6, e-doc. 22).



    2. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República e argumenta que “a controvérsia gira em torno da incidência do novo parágrafo único do art. 741 do CPC que introduziu modificações no autônomo processo de execução e criou nova possibilidade de desconsideração de sentença que está sendo executada, nos casos em que ela foi proferida com base em fundamentos declarados incompatíveis com a Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 25).



    Assinala que o acórdão recorrido “adotou a tese de que o parágrafo único do art. 741 do CPC não se aplica na hipótese de execução definitiva fundada em sentença transitada em julgado, tendo incidência somente quando se trata de execução provisória, de sentença condenatória civil ainda pendente de recurso desprovido de efeito suspensivo e, por isso, de menor estabilidade” (fls. 7-8, e-doc. 25).



    Anota “evidenciado que na espécie o princípio da coisa julgada pode ser relativizado e deve ser afastada sua incidência em nome de outros princípios constitucionais. Merece, pois, reforma, o acórdão recorrido, por não ter havido, in casu, afronta ao princípio constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI)” (fl. 16, e-doc. 25). 



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão cuja ementa é a seguinte:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRECEDENTE DO STF (TEMA 100). PRESSUPOSTO FÁTICO. DISTINÇÃO. PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO. COISA JULGADA. TEMA STF 733. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 100, submetido à sistemática de repercussão geral, firmou a seguinte tese jurídica: 1) é possível aplicar o artigo 741, parágrafo único, do CPC/73, atual art. 535, § 5º, do CPC/2015, aos feitos submetidos ao procedimento sumaríssimo, desde que o trânsito em julgado da fase de conhecimento seja posterior a 27.8.2001; 2) é admissível a invocação como fundamento da inexigibilidade de ser o título judicial fundado em ‘aplicação ou interpretação tida como incompatível com a Constituição’ quando houver pronunciamento jurisdicional, contrário ao decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, seja no controle difuso, seja no controle concentrado de constitucionalidade; 3) o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória.. 



    2. Havendo distinção entre o julgado no caso concreto e os pressupostos fáticos que embasaram as razões de decidir do precedente paradigma, não deve haver modificação do resultado do julgamento em juízo de retratação. 



    3. O STF, ao julgar o RE n. 730.462/SP (Tema 733), em sede de repercussão geral, firmou entendimento que o julgamento do Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, tem alcance a decisões supervenientes à publicação do acórdão, não produzindo automática reforma ou rescisões das sentenças anteriores, que tenham adotado entendimento diferente. Assim, decisões proferidas em processo de conhecimento com trânsito em julgado, não são alcançadas de forma automática, devendo ser alteradas mediante ação rescisória” (e-doc. 58).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    Como apontado em juízo de retratação, anote-se, inicialmente, não ser o caso de subsunção da presente controvérsia ao Tema 100 da repercussão geral.



    5. O Tribunal de origem, em juízo de retratação, assim observou:



    “(...) sobre o respeito da autoridade da coisa julgada e da ressonância do julgamento de recurso extraordinário sobre o julgamento de decisões transitadas em julgado, o próprio STF, ao julgar o Tema 733, assim definiu a tese jurídica: (...).



    Portanto, como a decisão condenatória transitou em julgado em 08/02/2002, muito antes da tese firmada pelo STF no Tema 100, definida em julgamento em 09/11/2023, também por esse motivo não não se aplica ao caso, pois a matéria em exame está em consonância com o precedente do STF no Tema 733.



    Assim, tem-se que deve ser mantido o julgado, pois a situação fática dos autos é distinta daquela que ensejou a tese jurídica firmada pelo STF no Tema n. 100, também por força do Tema 733 do STF” (fls. 3-4, e-doc. 57).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 730.462, Tema 733 da repercussão geral, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495)”.



    Na espécie em exame, para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu que a controvérsia sobre a aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC a títulos judiciais transitados em julgado antes da vigência da MP 2.180-35/2001 possui natureza infraconstitucional. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.228.735-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXIGIBILIDADE, OU NÃO, DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DATA ANTERIOR À REDAÇÃO DADA AO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A discussão acerca da inexigibilidade, ou não, de título judicial constituído em data anterior à regra introduzida, pela Medida Provisória n. 2.180/2001, no parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 exige a prévia análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, bem assim incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE n. 1.189.467, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC/73 ÀS SENTENÇAS CUJO TRÂNSITO EM JULGADO TENHA OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP Nº 2.180/2001 – CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL – OFENSA REFLEXA – PRECEDENTES – AO AMPARO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC, MAJORADA EM 10% A VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 601.808-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.3.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação do art. 741 paragrafo único do CPC/73 às decisões transitadas em julgado antes da edição da MP nº 2.180/01. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.300-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



     



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora